Tribunal: STF
Processo: RE 1326513
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. REPROVAÇÃO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. 
    1. O Impetrante se insurge contra a sua reprovação no exame social, por figurar como autor do fato em processo em curso no JECRIM.
    2. No caso concreto, o Impetrante não comprova de plano a sua aptidão para o cargo, uma vez que respondeu a processo criminal por lesão corporal, sendo que, apesar de ter sido julgada extinta a punibilidade pela ocorrência de prescrição, não foram esclarecidos como se passaram os fatos que ensejaram a propositura do feito naquele Juizado.
    3. Desprovimento do recurso.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 6, p. 7):
    “O Acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STF no sentido de que a eliminação de candidato de concurso público, por estar respondendo a inquérito ou ação penal sem transito em julgado da sentença condenatória, ofende o principio constitucional da presunção de inocência.”
    Os autos retornaram à Câmara de origem para reexame e possível retratação. Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 11, p. 1):
    “JUÍZO DE CONFORMIDADE. REMESSA DO FEITO À CÂMARA POR DETERMINAÇÃO DA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA PARA FINS DE EVENTUAL EXERCÍCIO DE RETRATAÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO, VIS A VIS AO DECIDIDO PELO STF NO TEMA Nº 22. ACÓRDÃO PROFERIDO NESTES AUTOS QUE NÃO DIVERGE DO RESULTADO DO JULGAMENTO NA CORTE SUPREMA. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUE NÃO SE IMPÕE.”
    Após a não retratação, a 3ª Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 13).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Esta Corte, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/2020, fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” Na ocasião, o acórdão restou assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 
    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 
    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 
    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 
    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
    No caso concreto, observa-se que a decisão de não retratação do Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do candidato no concurso, amparou-se na norma local (Lei Estadual 443/81), a qual exige idoneidade moral para o exercício do cargo pretendido. Vejamos o seguinte trecho (eDOC 11):
    Grife-se que, como já dito no julgado, o Recorrente não comprova de plano a sua aptidão para o cargo, uma vez que respondeu a processo criminal por lesão corporal como autor do fato, sendo que apesar de ser extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição, não foram esclarecidos como se passaram os fatos que deram início ao processo criminal. Desta forma, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, na medida em que nem toda circunstância tida como reveladora de conduta incompatível com valores da polícia militar tem que se adequar a uma ação/omissão típica, punível em sede penal. O que se vê é que somente se restasse comprovada a ausência do fato em si é que se poderia rejeitá-lo e, assim, não configurada estaria a má conduta social, o que não foi demonstrado nos presentes autos. Deve ser observado que o julgado está de acordo ao decidido no Tema nº 22, do STF. 
    Tema 22: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal.”. 
    Note-se que a previsão editalícia é no sentido de haver submissão dos candidatos ao exame social, não havendo restrição de participação do candidato meramente por responder a inquérito ou ação penal, sendo a matéria fática diversa da analisada pelo tema em referência. 
    Concorrendo o Recorrente a função policial militar, aplicável ao caso o art. 11, caput, da Lei Estadual nº 443, de 01/07/1981, in verbis: 
    "Art. 11 — Para a matrícula nos estabelecimentos de ensino policial-militar destinados à formação de oficiais, de graduados e de soldados, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual, capacidade física e mental e idoneidade moral, é necessário que o candidato não exerça, nem tenha exercido, atividades prejudiciais ou perigosas à Segurança Nacional." 
    Sendo assim, não deve ser exercido, na hipótese sub examine, a retração do acórdão proferido neste Órgão Julgador, visto que, de fato, não diverge com o teor da tese fixada no tema indicado (grifou-se)
    Nada obstante a exposição das razões de alegada compatibilidade entre a solução dada pela origem e o que foi decidido no julgamento no tema de RG, verifica-se que os requisitos colocados do seu julgamento não foram atendidos: não há no caso em apreço condenação definitiva ou por órgão colegiado, tampouco juízo de pertinência entre a condenação e o cargo público pretendido.
    Extrai-se do voto proferido pelo E. Relator quando do julgamento do RE 560900, Min. Luís Roberto Barroso, trecho da fundamentação a respeito dos possíveis requisitos mais rigorosos para determinados cargos:
    29. A propósito desse juízo de incompatibilidade, pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 
    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que “A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas”. Até que advenha a lei, porém, vale o mínimo que se pode extrair da moralidade constitucional: exige-se condenação definitiva ou por órgão colegiado e juízo de pertinência. (grifou-se)
    No mesmo sentido ressalto precedente do e. Ministro Alexandre de Moraes:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM “OCORRÊNCIAS POLICIAIS”. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido. 2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.(Rcl 43482 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21.12.2020)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente